Tribunal: TJMT
Processo: 1013191-40.2022.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013191-40.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JESSICA MAYARA DA CONCEICAO SANTOS - CPF: 056.960.721-35 (APELANTE), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), MARCELO DOS SANTOS CHAVES - CPF: 034.787.761-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS– DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$ 26.000,00 (VINTE E SEIS MIL REAIS) EM DINHEIRO E APARELHO CELULAR SAMSUNG GALAXY A03S APREENDIDOS – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – .1 PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –

NULIDADE QUE SOMENTE PODERÁ SER DECLARADA QUANDO COMPROVADO PREJUÍZO PARA A PARTE –

ART. 563 DO CPP–PRINCÍPIO “
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
–

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PRELIMINAR REJEITADA –2. DEMONSTRAÇÃO DE LICITUDE DA PROCEDÊNCIA DOS OBJETOS

– INSUFICIÊNCIA–

INDÍCIOS DE QUE O DINHEIRO APREENDIDO TEM ORIGEM ILÍCITA (PROVENIENTE DO TRÁFICO DE DROGAS) E INCOMPROVABILIDADE DOCUMENTAL DO APARELHO DE TELEFONE CELULAR– INTERESSE A AÇÃO PENAL –

INTELIGÊNCIA

DO
ART. 118 DO CPP
–
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Com efeito, a nulidade no direito penal é regida pelo princípio

"pas de nullite sans grief", que presume não haver nulidade, caso não seja demonstrado o prejuízo suportado pelo acusado através do ato. - Não verificado cerceamento do direito de defesa a ocasionar prejuízo aos acusados, não há nulidades a serem decretadas.

Havendo indícios de que o aparelho de telefone celular e a quantia em dinheiro apreendidos advém, em tese, da prática criminosa, as coisas apreendidas, que ainda interessem ao processo, não devem ser restituídas, conforme a regra do
art. 118 do CPP
.

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal interposto por Marcelo dos Santos Chaves e Jéssica Mayara da Conceição Santos, no intuito de ver reformada a r. decisão que nos autos nº.1027790-18.2021.8.11.0003, indeferiu pedido de restituição [nº. 1319191-40.2022.8.11.0003] de um aparelho celular Samsung Galaxy A03S, de cor preta, número de série 353541241312640 e da quantia de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), apreendidos em poder dos recorrentes, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.

Inconformado, argumentam em preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, sustentam que a decisão não deve prevalecer quanto ao perdimento dos bens suso descritos, porquanto ressaltam que são os legítimos proprietários e possuem origem lícita do valor do dinheiro apreendido, assim como do aparelho de telefone celular. Por fim, prequestiona a matéria. (Id. 167023670)

Em solo de contrarrazões, o ‘
Parquet’
refutou os argumentos apresentados pela defesa pela existência de “
fortes suspeitas de que o celular e o dinheiro cuja restituição se pretende eram furtos e/ou utilizados para a prática do crime de tráfico de drogas, não há como ser determinada sua imediata restituição
”(Sic.), pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso. (Id. 167023673)

Em sede de contrarrazões o “Parquet” refuta as teses, ao argumento de que que ainda remanescem dúvidas fundadas quanto ao direito da apelante, razão pela qual, a restituição somente seria possível após comprovado, de modo claro e robusto, que a aquisição do bem pelo recorrente se deu de forma lícita, motivo pelo qual requer pela improcedência das razões recursais.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral da Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Junior, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, na ementa assim sintetizada: (Id. 169391165)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DINHEIRO E APARELHO CELULAR APREENDIDOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: SUSTENTADA NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO EXTERNADO – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE QUE O DINHEIRO APREENDIDO TEM ORIGEM ILÍCITA (PROVENIENTE DO TRÁFICO DE DROGAS) – CONJUNTO PROBATÓRIO AINDA EM PROCESSO DE ELABORAÇÃO – BENS APREENDIDOS QUE AINDA INTERESSAM AO PROCESSO – APLICAÇÃO DO TEOR DO ART. 118, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Marcelo dos Santos Chaves e Jéssica Mayara da Conceição Santos, no intuito de ver reformada a r. decisão que nos autos nº.1027790-18.2021.8.11.0003, indeferiu pedido de restituição de coisas apreendidas.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Considerando A PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REQUESTADA, passo a análise.

Ressalta, que: “
o r. Juízo, unificou 2 (dois) fatos distintos, ainda que não houvesse postulação ministerial do promotor natural da causa (após o declínio de competência) chamando a atenção do Juízo para reconhecer qualquer semelhança entre o fato do boletim de ocorrências de n.º 2022.77181 (juntado no id. 86372579) – com outro fato, de outra data, de outro local, em que sequer o requerente Marcelo foi preso em flagrante, e até hoje não passou de um investigado no inquérito de n.º 1027790-18.2021.8.11.0003, ou seja, da forma como está na sentença ao que se parece há um erro muito grave. Ainda que, provocado a corrigir os erros materiais da Sentença objurgada, o r. Juízo, não reconsiderou, e assim, manteve a Sentença extra petita, ao passo em que, misturou 2 (dois) fatos absolutamente diversos, ao argumento único de que os bens e valores não poderiam serem devolvidos, uma vez que, o requerente Marcelo é investigado por Tráfico de drogas
”(Sic.).

Sustenta, que

resta configurada a nulidade por cerceamento de defesa por violação ao princípio da ampla defesa e contraditório (art. 5º, LIV e LV, da CF/88), ensejando por consequência a nulidade do ato (art. 564, IV, do CPP), porque os requerentes, não se defenderam ou tiveram a oportunidade de impugnar a unificação de dois fatos completamente distintos em prejuízo aos mesmos, salientando, assim, que o Ministério Público não postulou pelo reconhecimento da unificação de dois fatos completamente distintos e após o declínio de competência, o promotor da causa se limitou a tão somente pedir a rejeição do requerimento de restituição (Id. 95992158) o que, sob sua ótica, não autorizaria o Juízo a fundamentar de tal forma.

Assim, os Apelantes pedem:“(...)
para que seja o presente Recurso Conhecido e Provido, sanando a violação de matéria de ordem pública e Constitucional, para anular a r. Sentença objurgada, ante a fundamentação acima narrada, em decorrência da fundamentação adotada (que ensejou no cerceamento do direito de defesa dos postulantes, uma vez que, não houve o apensamento do inquérito de n.º 1027790- 18.2021.8.11.0003 envolvendo contexto de tráfico de drogas, a estes autos processuais, e que inclusive o inquérito encontra-se em segredo de Justiça, e sem visibilidade a estes postulantes)
”(Sic.).

Pois bem. Cediço que no Direito Processual Penal Brasileiro vigora o princípio do "
pas de nullité sans grief
", determinando que a nulidade somente poderá ser declarada quando comprovado prejuízo para a parte, consoante se extrai do art. 563 do CPP, o que não evidencio no caso vertente.

Tenho que não há o que se falar em nulidade por cerceamento de defesa
máxime
porque a no Id. 167023246 consta a decisão que declinou a competência para o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, seguido da manifestação ministerial e decisão que indeferiu o pedido de restituição (Id. 167023652).

Assim, inexiste demonstração inequívoca de
prejuízo
para a
defesa e, portanto, rejeito a preliminar.

Avançando no tema, o pedido de restituição de coisas apreendidas foi indeferido nos seguintes termos: (Id.167023652)

“[...]Vistos etc.

Trata-se de pedido de restituição de bens apreendidos formulado pelos requerentes
JÉSSICA MAYARA DA CONCEIÇÃO SANTOS
e
MARCELO DOS SANTOS CHAVES
, por meio de advogado constituído, tendo como pleito um celular Smart Sams Galaxy A03S, com o número de série 353541241312640 e a quantia de 26 (vinte e seis) mil reais, apreendidos pela autoridade policial por ocasião da prisão do requerente Marcelo dos Santos Chaves.

Com vista dos autos, o representante ministerial manifestou pelo indeferimento do pedido (ID 95992158).

Vieram-me conclusos.

Eis a síntese do necessário. Decido.

O pedido de restituição do aparelho celular e do valor apreendidos, por ora,
não merece acolhimento
. Vejamos.

Os objetos requeridos foram apreendidos no contexto de tráfico de drogas. Conforme os documentos acostados no inquérito policial n. 1027790-18.2021.8.11.0003, foram localizados, em uma residência, no bairro Vila Adriana, 58,24 kg de maconha, em tese, de propriedade do requerente Marcelo.

Ainda, extrai-se dos aludidos autos, indicativos de que as drogas localizadas eram destinadas para o tráfico de entorpecentes e que o requerido Marcelo estaria envolvido com organização criminosa. Durante uma operação, o requerente foi localizado, momento em que com ele foram apreendidos os objetos requeridos.

Assim, considerando que os bens apreendidos guardam ligação com fato criminoso, estes se torna interessante ao processo por ora e, portanto, não poderão ser restituídos, com fundamento no artigo 118 do Código de Processo Penal.

Assim, diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO
, neste momento, o pedido de restituição formulado pelos requerentes.

Por outro lado, no entanto, é certo que as investigações devem ter termo final, a fim de que haja a análise ministerial com eventual denúncia ou outra providência legal aplicável, de modo que seja dada a devida destinação ou restituição dos bens apreendidos. Assim sendo, r
equisite-se da autoridade policial informações sobre a conclusão do IP em referência, encerrando-se as investigações com a maior brevidade possível, comunicando-se a este Juízo as providências adotadas nesse sentido em 10 (dez) dias.

Traslade-se cópia destes autos para o inquérito policial correspondente, onde devem ser juntadas as informações aludidas acima, encaminhando-se os autos ao MP e, em seguida, conclusos para deliberações.

Nada mais havendo pendente neste feito, arquive-se com as baixas pertinentes.

Ciência ao Ministério Público. Intimem-se os requerentes.”

Da sobredita decisão foram opostos embargos de declaração pelos ora recorrentes (Id. 167023656), os quais rejeitados nos seguintes fundamentos que transcrevo: (Id. 167023660)

“Vistos etc.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JÉSSICA MAYARA DA CONCEIÇÃO SANTOS
e
MARCELO DOS SANTOS CHAVES
, no qual aduzem, em síntese, suposta ocorrência de obscuridade e omissão no
decisum
que indeferiu a restituição do aparelho celular Smart Sams Galaxy A03S, com o número de série 353541241312640, e da quantia de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), vinculados ao inquérito policial n. 1027790-18.2021.8.11.0003 (ID 109531463).

O representante do Ministério Público foi intimado para manifestação, mas deixou decorrer o prazo
in albis
.

Era o que tinha a relatar. Decido.

Compulsando os autos, verifico que os embargos opostos merecem ser rejeitados
in totum
, por não existir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na aludida decisão, além de ser visível o caráter infringente que se procura dar com a oposição dos embargos manejados.

No caso em tela, o pedido de restituição restou indeferido por este Juízo porque o bem e o valor apreendidos podem conter ligação com o fato criminoso de tráfico de drogas, apurado no bojo do inquérito policial n. 1027790-18.2021.8.11.0003, nos seguintes termos:

“[...]Os objetos requeridos foram apreendidos no contexto de tráfico de drogas. Conforme os documentos acostados no inquérito policial n. 1027790-18.2021.8.11.0003, foram localizados, em uma residência, no bairro Vila Adriana, 58,24 kg de maconha, em tese, de propriedade do requerente Marcelo.

Ainda, extrai-se dos aludidos autos, indicativos de que as drogas localizadas eram destinadas para o tráfico de entorpecentes e que o requerido Marcelo estaria envolvido com organização criminosa. Durante uma operação, o requerente foi localizado, momento em que com ele foram apreendidos os objetos requeridos.

Assim, considerando que os bens apreendidos guardam ligação com fato criminoso, estes se torna interessante ao processo por ora e, portanto, não poderão ser restituídos, com fundamento no artigo 118 do Código de Processo Penal.

Assim, diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO
, neste momento, o pedido de restituição formulado pelos requerentes[...]”.

Convém ressaltar que os fatos relacionados nos boletins de ocorrência n. 2021.151310 (relacionado à apreensão do entorpecente) e 2022.77181 (relacionado à apreensão do aparelho celular e dinheiro) estão sendo apurados conjuntamente nos autos do inquérito policial n. 1027790-18.2021.8.11.0003, diante da possibilidade de que estejam interligados, conforme deliberações proferidas pela autoridade policial.

Nesse sentido, vale destacar que o caderno investigativo em questão apura a prática do delito de tráfico de drogas, no qual figura como investigado o ora requerente Marcelo dos Santos Chaves, e há suspeita de que o valor apreendido seja proveniente da prática desse crime, não sendo o caso de restituição, ao menos até a conclusão das investigações.

Assim, observa-se que o embargante, irresignado com o conteúdo do
decisum
, pretende modificá-lo por esta via, o que, todavia, não é admissível por meio do recurso utilizado - embargos de declaração.

Diante do exposto e com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração aventados, mantendo a decisão embargada na íntegra, tal como foi lançada.”

Pois bem, preleciona a doutrina de Renato Brasileiro de Lima
in
Manual de Processo Penal Volume Único, 8ª Edição, Juspodvim, 2020, pág.1.240:

“[...]
É possível a apreensão de quaisquer objetos que guardem relação com o fato delituoso, pouco importando sua origem lícita ou ilícita
.[...]”

A restrição ao livre exercício de direito emerge da necessidade de esclarecimentos sobre a vinculação dos bens apreendidos com o fato material do ilícito penal em apuração – nexo etiológico – [art. 6º, inciso II c/c. art. 240, § 1º, “b”, ambos do Código de Processo Penal] e do interesse à instrução da ação penal, sobretudo porque pendente de conclusão.

Assim, dispõe o art. 118 do CPP, que:

“Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”
(Negritou-se)

Sobre a questão, assim discorre a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

“[...]Interesse ao processo: é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-lo de volta.”
(Código de Processo Penal Comentado, 3. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 296)

Assim, infere-se que a restituição de coisa apreendida:
“está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal” [...]
(STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).

Na data de 22.03.2022, por volta das 10h30min, na Rua Santos Dumont, em frente ao comércio “Tathi Salgados”, Bairro Monte Líbano, na cidade de Rondonópolis, o Recorrente, que supostamente pertencem da facção criminosa denominada de Comando Vermelho sendo responsável pelo recolhimento do tráfico de drogas e da “caixinha” dos membros da referida facção, foram abordados pela Polícia Judiciária Civil.

Consta ainda, que em razão de investigação, a Polícia já tinha conhecimento de que os Recorrentes praticam o tráfico de drogas na região. Diante da justa causa, realizou-se revista no veículo dos Recorrentes, ocasião em que apreenderam a mencionada quantia em dinheiro e aparelho celular, bem como um outro aparelho celular, marca Samsung, com avarias na tela. Indagado, o apelante Marcelo, conhecido por “Colombiano”, não soube explicar a procedência da quantia em dinheiro.

Ademais, dos documentos encartados não foram juntados aos autos nota fiscal, recibo ou qualquer outro documento capaz de provar que Marcelo é o dono do referido aparelho.

Quanto ao dinheiro apreendido, da mesma forma, a declaração de imposto de renda juntada pela d. defesa também não faz prova da origem de tal valor, já que apenas demostra que Jessica recebeu, no ano de 2020, a quantia de R$22.443,00 (Id.167023225). No entanto, a apreensão do valor que se pretende restituir se deu em 22.03.2022 em espécie e, ao que tudo indica, estava em poder do requerente Marcelo localizado no interior da
Hilux
, eis que Jessica só chegou depois da referida apreensão.

Outrossim, também consta que, por ocasião da abordagem, foram encontrados e apreendidos dois aparelhos celulares, da marca
Samsung
, com as telas danificadas em poder do requerente Marcelo e um aparelho celular, da marca Samsung, em poder do cunhado de José Antônio Santos Júnior, cunhado de Marcelo, que jogou o aparelho no chão, quebrando-o quando a polícia se aproximou.

Por oportuno, transcrevo o trecho do laboriosos parecer ministerial que bem sinaliza o tema:

“(...) Ademais, trata-se de bens passíveis de perda em favor da União, uma vez que constitui uma consequência automática da condenação penal – efeitos extrapenais da condenação – independentemente de sua expressa declaração na sentença. O art. 91, inc. II, "b", do Código Penal tem o seguinte teor: "Art. 91. São efeitos da condenação: I - [...] II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa fé: a) [...] b) do produto do crime ou de qualquer valor que constitua proveito próprio auferido pelo agente com a prática do ato criminoso. " A propósito, observe-se o teor dos julgados abaixo colacionados(...)É imprescindível ressaltar que, conforme bem enfatizado pelo nobre Promotor de Justiça de instância singela, por meio de investigações pretéritas, a Polícia Civil já tinha conhecimento de que os Recorrentes praticam o tráfico de drogas na região sul do Estado do Mato Grosso, razão pela qual há dúvidas se a origem do dinheiro apreendido em poder deles provêm da venda de entorpecentes ou não, circunstância que está sendo devidamente apurada no procedimento penal respectivo. Nessas condições, certo como é a natureza provisória da decisão, a solução acerca do eventual perdimento dos bens, haverá de ser reapreciada por ocasião da sentença, frente ao quadro probatório.”

Nesses termos, tenho que a medida é de fato necessária para resguardar os interesses da justiça, razão pela qual o pleito não comporta provimento.

À propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR – LEGITIMO PROPRIETÁRIO DO CELULAR; ORIGEM LÍCITA; DESINTERESSE AO PROCESSO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONCLUÍDO – INTERESSE AO PROCESSO – RESTITUIÇÃO IMPERTINENTE – JULGADO DO TJMG – RECURSO DESPROVIDO. O indeferimento da restituição fundamentada no interesse à persecução penal, pois o inquérito policial ainda não foi encerrado. “As coisas apreendidas, que ainda interessem ao processo, não devem ser restituídas, conforme a regra do art. 118 do CPP” (TJMG; APCR 0031833-93.2019.8.13.0693).” (TJMT – Apelação Criminal nº 1000250-86.2021.8.11.0102 – Classe CNJ-417 – Comarca de Vera – 1ª C. Criminal – Rel. Des. Marcos Machado – J.: 07.12.2021)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DINHEIRO APREENDIDO – RECURSO DEFENSIVO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ORIGEM LÍCITA DO NUMERÁRIO SUPOSTAMENTE PROVENIENTE DO TRABALHO EXERCIDO PELO RÉU – SITUAÇÃO QUE NÃO SE REVELA INDENE DE DÚVIDAS – AÇÃO PENAL EM CURSO – INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO CONCLUÍDA – INTERESSE À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS – RESTITUIÇÃO INVIÁVEL NO MOMENTO PROCESSUAL – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – APELANTE NÃO CONDENADO EM CUSTAS PROCESSUAIS – PROCEDIMENTO QUE INDEPENDE DE PREPARO – ART. 77 DO REGIMENTO INTERNO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.
Os arts. 118 e 120, ambos do CPP, dispõem que a restituição da coisa apreendida só poderá ocorrer quando não mais interessar ao processo penal e diante da certeza acerca da licitude e propriedade do bem. O deferimento do pleito só se revelaria admissível antes do trânsito em julgado, se o apelante conseguisse demonstrar, de forma indene de dúvidas, que o numerário apreendido não interessa aos autos, o que não se viu no caso em testilha, em que o crime e todas as suas circunstâncias, conforme acima mencionado, ainda estão em apuração
. (N.U 1002780-15.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023) (Negritou-se)

No mesmo sentido, o aresto:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. APARELHO CELULAR USADO NA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME. INTERESSE DA CONSTRIÇÃO À CAUSA. APLICAÇÃO DA REGRA DO
ART. 118 DO CPP
.
As coisas apreendidas, que ainda interessem ao processo, não devem ser restituídas, conforme a regra do
art. 118 do CPP
.”

(TJMG; APCR 0031833-93.2019.8.13.0693; Três Corações; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Catta Preta; Julg. 19/12/2019; DJEMG 22/01/2020) (Negritou-se

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar e, no mérito,
DESPROVEJO
o recurso de apelação, nos termos do art. 118 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024